Tribunal: STF
Processo: HC 243338
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Carlos Eduardo de Souza, em favor de Bianca Cristina de Souza Honorato, contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que reconsiderou decisão nos autos do AgRg no habeas corpus 916.926/SP, para conceder parcialmente a ordem no sentido de que seja compatibilizado o regime semiaberto com a prisão preventiva da paciente.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos, notadamente requerendo sua colocação em liberdade para aguardar o trânsito em julgado da sentença condenatória, contra a qual foi desafiado recurso de apelação. 



    Aduz, para tanto, que estava grávida de oito meses ao tempo da decretação da prisão preventiva (eDOC 5), não oferecendo qualquer risco à sociedade. Além disso, alega não ser duplamente reincidente, consoante consta no decreto prisional, mas somente possuir uma condenação anterior, sendo que os outros dois antecedentes tratam-se de sentença absolutória num caso e arquivamento do inquérito policial noutro. (p. 12)



    Consta dos autos que a paciente foi condenada por furto qualificado mediante concurso de pessoas (art. 155, §4º, IV, do Código Penal), ao cumprimento da pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime semiaberto (eDOC 10, p. 10).



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, verifico que o pedido esbarra na Súmula 691 desta Corte, razão por que dele não posso conhecer.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão de mérito objeto de exame definitivo pelo STJ, ou inexistindo prévia manifestação das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 103.282/PA, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 28.8.2013; HC 114.867/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.8.2013; HC 127.975-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 3.8.2015 e HC 131.320-AgR/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016. 



    Além disso, a Segunda Turma já se manifestou no sentido de não conhecer dos writs (HC 119.115/MG, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 13.2.2014 e HC 114.087/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 2.10.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, previsto no art. 102, inciso II, alínea a, da Constituição Federal. 



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação dos entendimentos jurisprudenciais trazidos à baila pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 



    Na hipótese dos autos, vislumbro a ocorrência de manifesta ilegalidade a reclamar a superação da referida súmula.



    É cediço que, enquanto estiver sob a custódia do Estado (provisória ou decorrente de condenação definitiva), são garantidos ao preso diversos direitos que devem ser respeitados pelas autoridades públicas. 



    No âmbito constitucional, desde o artigo 1º, já se enfatiza a dignidade da pessoa humana como fundamento da República (art. 1º, inciso III, da CF/1988). 



    No rol dos Direitos e Garantias Fundamentais (Título II), mais especificamente nos capítulos dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos e dos Direitos Sociais (Capítulos I e II), estão o direito à proteção da maternidade e da infância.



    Ainda, no âmbito constitucional, no Título VIII Da Ordem Social, no Capítulo VII (Da Família, da Criança, do Adolescente, do Jovem e do Idoso), temos a previsão de especial proteção à família pelo Estado:  



    “Art. 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado.  



    Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. “  



    Na esfera infraconstitucional, a Lei 11.942, de 28 de maio de 2009, deu nova redação aos artigos 14, 83 e 89 da Lei 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), para assegurar às mães presas e aos recém-nascidos condições mínimas de assistência. Transcrevo os referidos dispositivos:  



    “Art. 14. (...) § 3º. Será assegurado acompanhamento c médico à mulher, principalmente no pré-natal e no pós-parto, extensivo ao recém-nascido. 



    Art. 83. (…) § 2º. Os estabelecimentos penais destinados a mulheres serão dotados de berçário, onde as condenadas possam cuidar de seus filhos, inclusive amamentá-los, no mínimo, até 6 (seis) meses de idade. 



    Art. 89. Além dos requisitos referidos no art. 88, a penitenciária de mulheres será dotada de seção para gestante e parturiente e de creche para abrigar crianças maiores de 6 (seis) meses e menores de 7 (sete) anos, com a finalidade de assistir a criança desamparada cuja responsável estiver presa. 



    Parágrafo único. São requisitos básicos da seção e da creche referidas neste artigo: 



    I - atendimento por pessoal qualificado, de acordo com as diretrizes adotadas pela legislação educacional e em unidades autônomas; e II - horário de funcionamento que garanta a melhor assistência à criança e à sua responsável. “  



    Não obstante as circunstâncias em que foi praticado o delito, a concessão da prisão domiciliar encontra amparo legal na proteção à infância, bem como na dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar do menor. 



    Registre-se que um dos precedentes mais importantes sobre o tema ocorreu no julgamento do habeas corpus 143.641/SP, quando se admitiu, pela primeira vez, a impetração da ação em caráter coletivo, em favor de todas as mulheres presas preventivamente que ostentassem a condição de gestantes, puérperas ou mães de crianças, bem como em benefício dos próprios menores encarcerados. 



    A Segunda Turma concedeu a ordem para que essas prisões preventivas fossem substituídas por prisões domiciliares, sem prejuízo da aplicação concomitante de medidas cautelares diversas, previstas no art. 319 do CPP. Ressalvou-se, contudo, a não concessão da ordem para os casos de crimes cometidos com violência ou grave ameaça contra os descendentes ou ainda em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas pelo juiz da causa. 



    Essa ação teve o mérito de reconhecer a abusividade da prisão preventiva de gestantes que passam parte da gravidez e do pós-parto na companhia integral de seus filhos para, posteriormente, serem abruptamente separados, com o encaminhamento, em diversos casos, para abrigos para adoção. 



    Destaque-se, ainda, que a prisão domiciliar de investigadas gestantes ou mães de crianças menores encontra respaldo nas normas de direito internacional. 



    Com efeito, nos termos das Regras de Bangkok, de dezembro de 2010, a adoção de medidas não privativas de liberdade deve ter preferência, no caso de grávidas e mulheres com filhos dependentes.



    Transcrevo o dispositivo das Regras de Bangkok:  



    “Mulheres grávidas e com filhos dependentes 



    Regra 64 



    Penas não privativas de liberdade serão preferíveis às mulheres grávidas e com filhos dependentes, quando for possível e apropriado, sendo a pena de prisão apenas considerada quando o crime for grave ou violento ou a mulher representar ameaça contínua, sempre velando pelo melhor interesse do filho ou filhos e assegurando as diligências adequadas para seu cuidado”.  



    A necessidade de observância das Regras de Bangkok, acrescente-se, foi apontada pelo Ministro Ricardo Lewandowski, no julgamento do HC 126.107/SP, e tem sido constantemente invocada pelo Ministro Celso de Mello, nos votos proferidos na Segunda Turma. 



    Sobre o tema, menciono também as seguintes decisões monocráticas de membros da Primeira Turma do STF: HC 134.979/DF, DJe 1º.8.2016; HC 134.130/DF, DJe 30.5.2016; HC 133.179/DF, DJe 5.4.2016 e HC 129.001/SP, DJe 3.8.2015, todos de relatoria do Ministro Roberto Barroso; HC133.532/DF, Rel. Ministro Marco Aurélio, DJe 12.5.2016. E mais recente: HC 134.734-MC/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 7.4.2017. 



    No caso dos autos, não obstante a reincidência, o indeferimento do pedido de prisão domiciliar foi fundado em situação hipotética, já que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. A paciente foi condenada por furto qualificado mediante concurso de pessoas, ao cumprimento da pena de dois anos e onze meses de reclusão, em regime semiaberto (eDOC 10). Vejam-se os seguintes trechos:  



    “Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida nesta ação, para CONDENAR a ré BIANCACRISTINA DE SOUZA HONORATO, qualificada nos autos, como incursa no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, ao cumprimento da pena de dois anos e onze meses de reclusão e ao pagamento para o Fundo Penitenciário da quantia equivalente a 23 dias-multa, com unidade no mínimo legal”. (eDOC 10- trecho da sentença penal condenatória)



    (...)



    “Sobre o pleito de prisão domiciliar, ao que parece, o pleito não foi avaliado pelo Juiz do piso. De toda forma, aqui não se comprovou que a presença da paciente seja estritamente indispensável aos cuidados dos infantes, não bastando a mera juntada da cópia do registro de nascimento dos menores. De acordo com artigo 318-A, do Código de Processo Penal, incluído pela Lei nº 13.769/2018, “a prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar.” Forçoso entender que a mãe deve ser a responsável direta pelos cuidados do filho, de outra forma, completamente sem sentido a norma, que busca proteger o infante da ausência, em seus cuidados, da pessoa que diretamente lhe dá assistência, com ela mais intensamente vinculada e necessitada. Não é direito do adulto, mas da criança. Assim, prova específica deve existir, a qual, aqui, não foi feita. 



    Da mesma forma, em relação à alegação de que a paciente se encontra grávida e, por isso, deveria ser colocada em liberdade, o pedido, pelo menos por ora, deve ser indeferido. Na forma do disposto no artigo 318, IV, do Código de Processo Penal, não há o direito automático ao benefício por parte da gestante, pois, como expressamente prevê a legislação, “poderá” o juiz realizar a substituição, logicamente dependendo das circunstâncias. De fato, a situação deverá ser avaliada à luz do momento em que a prisão aconteceu e, inclusive, durante o encarceramento, para não se criar situação que impeça/dificulte sua manutenção (encarceramento), incentivando uso de pessoas, com determinada situação pessoal, para prática de crimes muito sérios, como garantia de impunidade. E não se desconhece, de qualquer forma, que a paciente pode e deve receber um acompanhamento médico dentro do estabelecimento prisional, o que, até o momento, não consta que estivesse sendo desrespeitado. Em princípio, nenhum risco real justifica a medida pleiteada, nada sendo apresentado sobre eventual decisão do Juízo de primeiro grau a respeito que pudesse justificar, agora, correção por parte desta Corte. (eDOC 9, pp. 9-11- trecho do acórdão do writ impetrado no TJSP).



    Ademais, resta comprovado nos autos que a paciente estava no final da gestação ao tempo da prisão preventiva (eDOC 5).



    Por fim, em respeito à proporcionalidade e à presunção de inocência, que determina a provisoriedade das medidas cautelares, a incompatibilidade da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto ou aberto na sentença condenatória deve ser a regra. A possibilidade de se manter a prisão preventiva para acautelar a sociedade da reiteração delitiva por agente de alta periculosidade, admitida pela Corte como exceção a ela, exigiria fundamentação circunstanciada do sentenciante, inexistente no caso. 



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus de ofício, para determinar que a paciente Bianca Cristina de Souza Honorato seja posta em prisão domiciliar.



    Além disso, deverá a paciente: a) solicitar previamente autorização judicial sempre que pretender ausentar-se de sua residência (artigo 317 do CPP); b) atender aos chamamentos judiciais; c) noticiar eventual transferência; e d) para fins de apuração da melhor situação para a criança (ECA doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente), submeter-se, periodicamente, juntamente com sua família, a estudos psíquico-sociais.



    Registro que o juízo de primeiro grau ficará responsável pela fiscalização do cumprimento das medidas e condições impostas, devendo advertir a paciente de que eventual desobediência implicará seu retorno ao cárcere, bem como o retorno de sua filha à casa de acolhimento.



    Determino, ainda, a utilização de tornozeleira eletrônica na paciente, em cuja falta não pode se pautar o Juízo para negar o que agora é concedido.  



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente